Tribunal: TJSP
Processo: 1007728-85.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência movida contra as empresas vinculadas ao veículo e seu condutor. A autora alegou que seu animal de estimação foi atropelado por veículo das rés, conduzido por preposto em

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência movida contra as empresas vinculadas ao veículo e seu condutor. A autora alegou que seu animal de estimação foi atropelado por veículo das rés, conduzido por preposto em alta velocidade e pleiteou indenização por despesas veterinárias e danos morais.
II. Questão em Discussão: Analisar a alegação de imprudência do condutor do veículo das rés; a responsabilidade das rés pelo atropelamento do animal e os danos pleiteados.
III. Razões de Decidir: Vídeo do acidente que não evidencia imprudência do condutor do veículo das rés, pois conduzia o veículo em velocidade compatível com os veículos que ingressaram na mesma via e o cachorro de porte pequeno para médio atravessou a via de forma repentina e correndo, sem tempo hábil para frenagem. A responsabilidade pelo acidente é da autora, tutora da cadelinha, que não conduziu o animal com coleira e permitiu sua travessia sozinha, em desacordo com o art. 53 do CTB.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo acidente é da autora, que não zelou pela segurança do animal. 2. Não há comprovação de imprudência do condutor do veículo das rés.
RECURSO DESPROVIDO.